Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Laerte Rosa de Queiroz Junior em face da decisão[1] que, integrada por aclaratórios[2], nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Rose Meire Cyrillo -, dentre outras medidas, determinara a suspensão do executivo, por uma única vez, a contar da publicação da decisão desafiada, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, assinalando que, durante o período de sobrestamento, suspender-se-á a prescrição (CPC, art. 921, § 4o), assim como indeferira o pleito de liberação das constrições incidentes sobre CNH e passaporte. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão objurgada e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ser restabelecido o regular fluxo do cumprimento de sentença, com o fito de ver possibilitada a fluência do interregno da prescrição intercorrente incidente à espécie. Subsidiariamente, postula a reforma da decisão abalroada com o fito de elidir as constrições incidentes sobre sua CNH e seu passaporte. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a suspensão do executivo operada pela decisão desafiada fora indevida, porquanto, a seu ver, vulnerara o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil. Frisara que aludido dispositivo legal estabelece, de forma expressa, que o sobrestamento da execução e da prescrição intercorrente deve ocorrer uma única vez. Registrara que, todavia, no bojo do cumprimento de sentença subjacente, a suspensão lastreada no artigo retromencionado já fora aplicada anteriormente, nos termos do artigo 921, III e § 1o, do diploma processual civil. Indicara que o primeiro sobrestamento teria se iniciado em 20/08/2019, de conformidade com o que restara consignado no agravo de instrumento no 0728229-54.2023.8.07.0000, defendendo que, portanto, sob essa ótica, o período de suspensão findara-se em 20/08/2020. Sustentara que, diante desse cenário que noticiara, o cumprimento de sentença deveria prosseguir sem que fosse possibilitada nova suspensão, reforçando que a interrupção da prescrição intercorrente deve ocorrer apenas uma vez e pelo período máximo de um ano (CPC, art. 921, III e §§). Acrescentara que ressoa inviável a que o cumprimento de sentença seja indefinidamente suspenso, sob pena de vilipêndio ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). Argumentara, ademais, que teria havido o aperfeiçoamento da preclusão acerca do pedido de suspensão do processo que venha ser abroquelado na subsistência de penhora no rosto dos autos, uma vez que determinado decisório prolatado pelo Juízo a quo, em outra oportunidade, afirmara que a penhora no rosto dos autos do inventário corresponde apenas a uma expectativa de direito ao recebimento do crédito, não sendo apta, segundo sustenta, a ocasionar a suspensão da prescrição intercorrente. Apontara que a decisão indicada restara preclusa, pois a agravada contra ela não se insurgira, sendo vedada a discussão, no curso do processo, das questões já decididas e preclusas (CPC, art. 507). Pontuara que, noutra perspectiva, a agravada mantivera-se inerte durante o período compreendido entre a penhora ensejara a interrupção do curso da prescrição, a saber, em 07/12/2021, e a data de 27/07/2023. Realçara que, nada obstante a determinação de suspensão do curso do processo e o subsequente arquivamento dos autos seja preconizada pelo artigo 921 do estatuto adjetivo civilista, a não adoção de tais providências não se afigura apta a promover a postergação do termo inicial de contagem do prazo da prescrição intercorrente. Afirmara que, em se consubstanciando questão de ordem pública, ao credor, unilateralmente, ou mesmo ao Poder Judiciário, não sobressai lícito alterar os critérios para o reconhecimento do fenômeno ou de seus prazos. Obtemperara que, em 07/12/2021, o bloqueio de valores via SISBAJUD fora considerado providência exitosa e apta a interromper o prazo prescricional, iniciando sua recontagem no dia seguinte ao resultado positivo da diligência, o que obstaria nova suspensão do prazo, nos termos do artigo 921, inciso III, do diploma processual civil. Verberara que, na hipótese de entendimento diverso, ressoa imperiosa a liberação de sua CNH e de seu passaporte, uma vez que, em tendo o Juízo a quo afirmado que a penhora no rosto dos autos do inventário é mera expectativa de direito da agravada, não subsistiria necessidade de manutenção das medidas restritivas que lhe foram impostas. Pontificara que, partindo do pressuposto de que a dívida está garantida, consoante afirmações da agravada, não há motivos para que a restrição dos documentos indicados persista. Ressaltara que as constrições de CNH e de passaporte só poderiam ser justificadas pela necessidade de forçar o cumprimento da obrigação na hipótese de inexistência de garantia da dívida, o que, segundo entende, não seria o caso, sob pena de violar a proporcionalidade e a razoabilidade. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Laerte Rosa de Queiroz Junior em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Rose Meire Cyrillo -, dentre outras medidas, determinara a suspensão do executivo, por uma única vez, a contar da publicação da decisão desafiada, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, assinalando que, durante o período de sobrestamento, suspender-se-á a prescrição (CPC, art. 921, § 4o), assim como indeferira o pleito de liberação das constrições incidentes sobre CNH e passaporte. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão objurgada e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ser restabelecido o regular fluxo do cumprimento de sentença, com o fito de ver possibilitada a fluência do interregno da prescrição intercorrente incidente à espécie. Subsidiariamente, postula a reforma da decisão abalroada com o fito de elidir as constrições incidentes sobre sua CNH e seu passaporte. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da ocorrência e da viabilidade de ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença por mais de uma vez, tendo como baluarte o art. 921, III, do estatuto processual civil, assim como à possibilidade de ser determinada a liberação da CNH e do passaporte do devedor. Inicialmente, deve ser registrado, todavia, que o pleito liberatório dos documentos sobre os quais incidira constrição restara prejudicado. Do cotejo dos autos emerge a constatação que, antes mesmo da interposição do presente agravo, o Juízo a quo, recebendo os embargos de declaração opostos pelo agravante como mera petição, procedera à liberação das constrições[3] após análise do acórdão proferido no bojo do agravo de instrumento no 0733862-12.2024.8.07.0000, constatando que houvera a revogação das medidas de suspensão dos documentos supracitados até fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça sobre as questões afetadas no tema repetitivo, tendo havido a ressalva de que poderão ser objeto de renovação, a depender do entendimento firmado. Em assim sendo, conheço parcialmente do agravo e passo a examinar, dentro do objeto cognoscível do recurso, o pedido de efeito suspensivo formulado. Conforme se extrai dos autos subjacentes, a agravada deflagrara cumprimento provisório de sentença em desfavor do agravante, na data de 02.06.2017, almejando forrar-se com a quantia de R$61.437,91 (setenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos)[4], que lhe fora assegurada pelo título executivo judicial. O agravante, regularmente intimado, não promovera o pagamento espontâneo do crédito executado. Diante do resultado infrutífero das diversas pesquisas realizadas visando à localização de bens passíveis de titularidade do agravante, fora proferida decisão, na data de 22/08/2017, determinando a suspensão provisória do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, na forma prevista pelo artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, antes, portanto, das modificações introduzidas pela Lei no 14.195/21. É o que se infere do abaixo reproduzido[5]: “Defiro a penhora ‘on line’, via BACENJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854 do CPC. Tentada a penhora ‘on line’, esta restou infrutífera (doc. anexo). Considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o, caput, do CPC) e que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (Art. 139, II, III e IV do CPC), efetuei consulta aos sistemas Renajud, e-RIDF e INFOJUD, cujos resultados (também infrutíferos) seguem anexos à presente decisão. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Conquanto determinada a suspensão do curso procedimental, não viera a ser suspenso, porquanto a agravada formulara diversas manifestações nos autos e, conforme decisão datada de 25/04/2018, o cumprimento provisório de sentença fora convertido em definitivo[6]. Na sequência, em 23/05/2019[7], fora proferida decisão determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório, contudo, manejando os litigantes manifestações, essa providência somente se realizara efetivamente na data de 20/08/2019[8]. O cumprimento de sentença, então, ficara suspenso por 01 (um) ano e 08 (oitos) meses, pois, na data de 26/05/2021[9], o próprio agravante acorrera aos autos e postulara a expedição de certidão de inteiro teor. Desde então, o curso processual tivera movimentação regular e, no dia 07/12/2021, a agravada reclamara ao Juízo a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud[10]. As pesquisas foram parcialmente exitosas[11], restando penhorada a quantia de R$3.918,36 (três mil novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), localizada em nome do agravante. O agravante, de sua parte, aviara impugnação à penhora[12], que fora parcialmente acolhida, restando preservada a constrição de 20% (vinte por cento) do importe individualizado[13]. O itinerário procedimental tivera, então, curso regular e, avançando em seu curso, dentro dos pontos relevantes ao desenlace do recurso, o Juízo a quo deferira[14] a penhora no rosto dos autos sobre créditos do agravante no processo de inventário no 0711126-71.2023.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, até o valor atualizado do débito. Após o regular fluxo processual, em 13/09/2024, fora determinada[15] a intimação da agravada para indicação de bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, com a advertência de suspensão pelo artigo 921, III, do estatuto processual em caso de não atendimento. Atendendo ao chamamento, a agravada vindicara[16] a suspensão do cumprimento de sentença nos seguintes termos, verbis: “(...) A credora indicou bem à penhora, sendo que a quantia se encontra à disposição do Juízo (ID 203908260). Não havendo sequer pedido de concessão de efeito, a quantia pode ser imediatamente liberada à credora. Ante o exposto, requer-se seja liberada a quantia à credora, via PIX/CPF do signatário, com poderes para receber e dar quitação. Sucessivamente, caso se entenda que a mera existência do AGI 0733862-12.2024.8.07.0000 impede a liberação do valor, temos que ele é causa de suspensão do feito, mas jamais pelo inciso III do artigo 921 do CPC, mas sim pela hipótese do inciso I do mesmo artigo (causa pendente). (...)” Aludida postulação fora, posteriormente, complementada por outro petitório[17], realçando a subsistência de penhora no rosto dos autos do inventário e a suspensão com lastro no artigo 921, I, c/c o artigo 313, V, “a”, ambos do estatuto processual civil, litteris: “(...) Há penhora no rosto dos autos de processo de inventário, onde o ora executado certamente receberá bens, que serão herdados de seu falecido pai. Assim, é o caso de suspensão do processo, mas não por ausência de bens, mas sim em razão do disposto nos artigos art. 313, inciso V, alínea "a" e 921, inciso I, ambos do CPC. (...)” Ato contínuo, irrompera a decisão guerreada, que determinara a suspensão do cumprimento de sentença, mas com lastro no artigo 921, III, do diploma processual civil[18], confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença. Da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID. 7367860), trata-se de prescrição TRIENAL, com fundamento no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I.” – grifos nossos. Alinhados os atos precedentes, inexoravelmente não se afigura viável o sobrestamento do executivo com espeque no artigo 921, III, do estatuto processual civil, porquanto subsiste penhora no rosto dos autos do inventário em que o agravante figura como herdeiro. Assim é que, na hipótese, diante da existência de aludida constrição, a par de ressoar inviável a deflagração do prazo prescricional, não se pode olvidar de que, em consonância com a regra albergada no artigo 921, §4o, do estatuto processual[19], o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Na hipótese, conforme aferido, há penhora vigente, incidente sobre eventual crédito que vier ser assegurado ao agravante na ação de inventario no 0711126-71.2023.8.07.0020. Desse modo, inviável debitar-se à agravada qualquer conduta desidiosa, mas ao revés, infere-se que a adotara todas as medidas que lhe eram cabíveis realizar. Sob essa perspectiva, a suspensão do cumprimento de sentença não decorre da não localização de bens penhoráveis (CPC, art. 921, III), até porque, conforme frisado, sobejara perfectibilizada a penhora no rosto dos autos do inventário nomeado, de sorte que, diferentemente do aventado pelo agravante, a expectativa de direito da agravada diz respeito à obtenção do crédito ao final do inventário, e não à consumação da penhora, porquanto remanesce hígida. Afere-se, portanto, que a suspensão do cumprimento de sentença exsurge da necessidade de se aguardar o resultado da ação de inventário, na qual será atribuído patrimônio ao agravante, conferindo materialidade à penhora vigorante, em consonância com o previsto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual, de aplicação subsidiária à fase executiva. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, INCISO III, DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E PENHORA SALARIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO APLICÁVEL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). A exequente apontou a existência de penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor e penhora no rosto dos autos da ação de inventário, o que afastaria a aplicação da referida suspensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se, diante das penhoras já realizadas (penhora de percentual de salário e penhora no rosto dos autos do inventário), é aplicável a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, inciso III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, inciso III, do CPC, permite a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis do devedor. Contudo, a existência de penhora sobre percentual de salários e penhora no rosto dos autos de inventário afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, sendo inaplicável a suspensão da execução com base nesse dispositivo. 4. O sobrestamento do processo é possível nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínes "a", do CPC, até que haja a consolidação dos créditos penhorados na ação de inventário, em que o agravado figura como credor de valores substanciais. 5. A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que, em casos de penhora no rosto dos autos ou de outros bens localizados, é vedada a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo cabível o sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de penhora salarial e de penhora no rosto dos autos afasta a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis prevista no art. 921, inciso III, do CPC. 2. É cabível o sobrestamento da execução até a consolidação dos créditos penhorados em ação de inventário, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, incisos I e III; art. 313, inciso V, alínea "a"; art. 932, inciso III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1748367, 07253654320238070000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 23/8/2023. Acórdão 1273136, 07045209220208070000, Rel. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, j. 12/8/2020.” (Acórdão 1944419, 0738870-04.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 921, I E 313, V, “A” DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSAO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ART. 921, I C/C 313, V, “A”, CPC ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do agravante a respeito da decisão agravada, especialmente no que tange à determinação de suspensão do feito de origem até o desfecho dos processos nos quais deferida a penhora no rosto dos autos, e não de arquivamento pelo prazo de 1 (um) ano. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual suspenso o feito “nos termos do artigo 921, I, em conjunto com o artigo 313, V, "a", ambos do CPC, até que ocorra o desfecho dos processos em tramitação na 6a e 20a Varas Cíveis de Brasília”. 2.1. O agravante requer seja determinado que “o prazo máximo de suspensão do processo pelo artigo 313 do CPC será de um ano, oportunidade em que o feito passará a ser suspenso pelo inciso III do artigo 921 do NCPC”. 3. O art. 921 do CPC (que o agravante quer ver aplicado isoladamente) contempla hipótese de suspensão do processo em caso de não localização do próprio devedor ou de não localização de bens penhoráveis (no §1o supracitado). 4. Na hipótese, há penhora no rosto de outros autos nos quais o devedor dispõe de crédito. E este Tribunal tem definido que “A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC, até a consolidação do crédito. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1609874, 07120776220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, Acórdão 1836332, 07486229720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1942574, 0730235-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) – grifos nossos. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. As mudanças promovidas no CPC/2015 pela Lei n. 14.195/2021 não retroagem para regulamentar a prescrição intercorrente cujo termo inicial já tinha, segundo o Juízo de origem, sido implementado antes de sua vigência. 2. De acordo com o art. 921, III, do CPC/2015 (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a suspensão anual do processo, após a qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente, somente ocorre quando constatada a inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao executado. 3. Sendo a penhora no rosto dos autos direito futuro e eventual do exequente, que somente tem a expectativa de satisfação do crédito, não se admite a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/2015 (redação anterior à Lei n. 14.195/2021) ou a fluência da prescrição intercorrente antes de solucionado o processo em que a penhora foi averbada. Precedentes. 4. Se a penhora no rosto dos autos foi deferida três meses antes da suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC/2015 (redação anterior à Lei n. 14.195/2021) e não há notícia de julgamento do processo em que foi averbada, não está configurada a prescrição intercorrente, devendo ser cassada a sentença que a reconheceu. 5. Deu-se provimento ao apelo da exequente.” (Acórdão 1936462, 0042464-36.2001.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) – grifos nossos. Portanto, afigura-se incabível o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, com lastro no artigo 921, III, do diploma processual, até que seja atribuído ao agravante o respectivo quinhão hereditário passível de expropriação patrimonial para a quitação do crédito executado, pois deverá haver simples suspensão do trânsito processual. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, verifica-se a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que os efeitos da decisão arrostada sejam sobrestados, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado, a despeito da evidente inocuidade ao fim almejado pelo agravante, pois visa que seja assegurado o fluxo do prazo prescricional, quando subsistente penhora hígida. Com fundamento nos argumentos alinhados, conheço parcialmente do agravo e, na extensão conhecida, esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego-lhe o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada tão somente para alterar a fundamentação da suspensão do trânsito do executivo, assinalando que deverá ficar sobrestado em razão da premência de se aguardar a ultimação da penhora efetivada, não em razão da insubsistência de patrimônio expropriável pertencente ao agravante, obstando o arquivamento dos autos. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 213838460, fls. 1459/1460, dos autos originários. [2] Decisão de embargos de declaração de ID 216784765, fls. 1473/1474, dos autos originários. [3] Decisão de ID 218274950, fls. 1534/1535, dos autos originários. [4] ID 7367766 dos autos originários. [5] ID 9022805 dos autos originários. [6] ID 16339910 dos autos originários. [7] ID 17538264 dos autos originários. [8] ID 42678431 dos autos originários. [9] ID 92913847 dos autos originários. [10] ID 110718038 dos autos originários. [11] ID 113332682 dos autos originários. [12] ID 115788977 dos autos originários. [13] ID 117300617 dos autos originários. [14] ID 168626688 dos autos originários. [15] ID 210947548 dos autos originários. [16] ID 211014506 dos autos originários. [17] ID 213116337, fls. 1450/1452, dos autos originários. [18] - ID Num. 164224973 - Pág. 1/2 (fls. 1103/1104) – cumprimento de sentença. [19] - CPC. Ar. 921, §4o: “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.”